Tribunal: TJSP
Processo: 1015674-86.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura da falange média do 3o dedo da mão direita - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura da falange média do 3o dedo da mão direita - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial parcialmente provido, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015674-86.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FABIANO MORAES MASCARENHAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido, improvido o apelo do INSS. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-86.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015674.86.2019.8.26.0405 – Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Fabiano Moraes Mascarenhas.
Juíza Renata Soubhie Nogueira Borio.
Voto no 37.110.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura
da falange média do 3o dedo da mão direita - Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado Auxílio-
acidente devido Recurso oficial parcialmente provido,
improvido o apelo do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C. STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 202/204, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação acidentária movida por Fabiano Moraes
Mascarenhas em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir do dia seguinte à cessação
do auxílio-doença; abono anual; parcelas em atraso corrigidas e acrescidas
de juros moratórios; honorários advocatícios fixados em 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença, submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-86.2019.8.26.0405 -Voto no
3
Apela a autarquia. Pleiteia a reforma da sentença
com a consequente inversão do julgado por ausência de redução da
capacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
típico
do
trabalho
ocorrido no dia
03.04.2019, devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.15), que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho. (fls. 42).
A perícia realizada nos autos pela dra. Natália
Tamiko Sekiguchi constatou que o autor, em razão do acidente, é portador
de sequela da fratura da falange média do 3o dedo da mão direita. E
apresenta limitação do movimento de preensão da mão direita.
E assim, reconheceu a expert a incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado para o trabalho habitual
(auxiliar de manutenção).
De se observar que o nexo causal foi estabelecido
pela perícia médica e reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir
CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 04.07.2019, dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-86.2019.8.26.0405 -Voto no
4
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário (fls. 42).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-86.2019.8.26.0405 -Voto no
5
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo do INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1015674-86.2019.8.26.0405
2 - Nome da segurado:
Fabiano Moraes Mascarenhas
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
04.07.2019
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)